Tribunal: TJSP
Processo: 1033522-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DÉBITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE MEDIANTE O EMPREGO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS BEM FIXADA.
1. Irrelevante para fins da fixação de responsabilidade da parte ré, qual seria a relação entre ela e o entregador, uma vez que dentro da

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DÉBITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE MEDIANTE O EMPREGO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS BEM FIXADA.
1. Irrelevante para fins da fixação de responsabilidade da parte ré, qual seria a relação entre ela e o entregador, uma vez que dentro da legislação consumerista os fornecedores dentro da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos fatos do serviço, nos termos do art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
2. Evidenciado que o desconto ocorreu por meio de fraude, inviável se afastar o cabimento de indenização por danos morais, que ficam arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para compensar o prejuízo imaterial experimentado pela autora e para reprimir a prática da requerida.
3. Recurso da ré improvido, e provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033522-
94.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ON LINE S/A, é apelada/apelante
MARINA AGOSTINI BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré, e deram provimento ao recurso da autora para
acolher o pedido de dano moral, fixando-o no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros
moratórios de 1% a partir da citação, bem como para inverter os ônus da
sucumbência. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-94.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1033522-94.2020.8.26.0100 - DIGITAL
Apelantes/Apelados: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ON
LINE S/A e MARINA AGOSTINI BRAGA
Comarca: São Paulo - 16a Vara Cível
Magistrado(a): Marco Antonio Barbosa de Freitas
V O T O No 50052
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATO
DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
FORNECEDORES. DÉBITO INDEVIDO NA CONTA
CORRENTE MEDIANTE O EMPREGO DE FRAUDE.
RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA.
DANOS
MORAIS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS BEM FIXADA.
1. Irrelevante para fins da fixação de responsabilidade da
parte ré, qual seria a relação entre ela e o entregador, uma
vez que dentro da legislação consumerista os fornecedores
dentro da cadeia de consumo respondem solidariamente
pelos fatos do serviço, nos termos do art. 14 do CDC: “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Evidenciado que o desconto ocorreu por meio de fraude,
inviável se afastar o cabimento de indenização por danos
morais, que ficam arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), valor suficiente para compensar o prejuízo imaterial
experimentado pela autora e para reprimir a prática da
requerida.
3. Recurso da ré improvido, e provido o da autora.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais que MARINA AGOSTINI BRAGA promove em face de
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ON LINE S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 159/164, cujo relatório se
adota, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e à vista do mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A RÉ
a indenizar a autora pelos danos materiais, no valor de R$ 5.449,40 (cinco
mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, e quarenta centavos), corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-94.2020.8.26.0100 -Voto no
3
a partir de 28 de março de 2.020 (fls. 31), incidindo ainda juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Tendo a
autora sucumbido em boa parte do que pediu, as partes deverão ratear, em
idêntica proporção, todas as custas judiciais e demais despesas
processuais havidas no curso deste processo, incluindo aí os honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, que em atenção ao disposto no
artigo 85, do Código de Processo Civil, FIXO em 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da condenação acima editada, para cada um deles. Ao
trânsito, após observadas as formalidades legais, arquivem-se”.
Inconformada, recorre a parte ré (fls. 166/196). Afirma
que não há qualquer vínculo com os entregadores, que na verdade são
trabalhadores avulsos, sendo que somente faz a intermediação dos
serviços. Defende que eventuais atos foram praticados exclusivamente pelo
entregador independente. Cita seus termos de responsabilidade. Argumenta
a inexistência de vínculo entre o entregador e o Ifood, com a consequente
excludente de responsabilidade e inexistência de má prestação dos
serviços. Imputa a culpa exclusiva ao consumidor, posto que a autora optou
por pagamento on-line, não devendo inserir seu cartão de débito para pagar
qualquer quantia. Narra que como não praticou nenhum ato ilícito, não são
devidos quaisquer danos materiais ou morais de sua parte.
Subsidiariamente pretende a redução do quantum indenizatório levando em
conta o princípio da proporcionalidade. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
Igualmente inconformada recorre a parte autora (fls.
207/217). Argumenta que os fatos superaram o mero aborrecimento, sendo
que em plena pandemia precisou ir tanto à agência bancária, quanto à
delegacia de polícia. Diz que com o débito indevido de R$ 5.449,40 entrou
no cheque especial. Pretende o acolhimento do dano moral. Com a
consequente procedência total dos pedidos requer a inversão do ônus de
sucumbência.
Preparo às fls. 204/205, 218/219. Devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-94.2020.8.26.0100 -Voto no
4
processados, os recursos foram recebidos, com contrarrazões apenas pela
autora (fls. 232/239).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que em 28 de março do
corrente ano, utilizando-se do aplicativo posto à disposição pela ré, realizou
a compra de um bolo junto à empresa Hilla Doces (fls. 30); contudo, ao
receber sua encomenda teria sido informada pelo motoboy de que haveria
uma taxa de entrega no valor de R$ 2,99. Ocorre que, no momento sem
dinheiro, para esse pagamento resolveu passar seu cartão de débito em
conta bancária, embora várias tentativas tenham sido feitas na ocasião,
pois, segundo o entregador, “o sinal da máquina de cartão não estava muito
bom” (fls. 02); depois disso, descobriu que seu cartão fora bloqueado, pois
ao invés do referido débito, outro no valor de R$ 5.449,40 fora realizado (fls.
31); destarte, sem obter sucesso junto à ré em sede administrativa no afã de
entabular composição amigável (fls. 32/39), pretendia a procedência da
presente demanda com condenação por danos materiais e morais.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, inicialmente a ré é responsável pelos atos
praticados pelo entregar, posto que os fornecedores dentro da cadeia de
consumo são solidariamente responsáveis.
Irrelevante para fins da fixação de responsabilidade da
parte ré, qual seria a relação entre ela e o entregador, uma vez que dentro
da legislação consumerista os fornecedores dentro da cadeia de consumo
respondem solidariamente pelos fatos do serviço, nos termos do art. 14 do
CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-94.2020.8.26.0100 -Voto no
5
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Evidente que o serviço prestado pela ré se enquadra
no conceito de serviço previsto no CDC, bem como esta é fornecedora nos
termos do art. 3o.
Fixada a responsabilidade da ré, passa-se a análise da
conduta lesiva.
O entregador empregou fraude ocasionando débito na
conta corrente na quantia de R$ 5.449,40, tais casos tem ocorrido
reiteradamente, em especial no ano de 2020 com o isolamento social e
aumento de pedidos via aplicativos de entrega, inclusive o Procon de São
Paulo emitiu alerta quanto a tal prática1.
Assim, a responsabilidade da ré somente restaria
excluída se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou então de terceiro.
Ocorre que para fins da legislação consumerista o entregador integrante da
cadeia de consumo não pode ser considerado terceiro:
Direito do consumidor. Recurso especial. Ação de indenização por
danos morais e materiais. Consumo de produto colocado em
circulação quando seu prazo de validade já havia transcorrido.
"Arrozina Tradicional" vencida que foi consumida por bebês que
tinham apenas três meses de vida, causando-lhes gastroenterite
aguda. Vício de segurança. Responsabilidade do fabricante.
Possibilidade. Comerciante que não pode ser tido como terceiro
estranho à relação de consumo. Não configuração de culpa
exclusiva
de
terceiro.

Produto
alimentício
destinado
especificamente para bebês exposto em gôndola de supermercado,
com o prazo de validade vencido, que coloca em risco a saúde de
bebês com apenas três meses de vida, causando-lhe gastroenterite
aguda, enseja a responsabilização por fato do produto, ante a
existência de vício de segurança previsto no art. 12 do CDC. O
1 PROCON-SP ALERTA PARA GOLPE DO DELIVERY PROCON.SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-94.2020.8.26.0100 -Voto no
6
comerciante e o fabricante estão inseridos no âmbito da cadeia de
produção e distribuição, razão pela qual não podem ser tidos como
terceiros estranhos à relação de consumo.
A eventual
configuração da culpa do comerciante que coloca à venda produto
com prazo de validade vencido não tem o condão de afastar o
direito de o consumidor propor ação de reparação pelos danos
resultantes da ingestão da mercadoria estragada em face do
fabricante. Recurso especial não provido2."
Outrossim, não restou comprovada a existência de
culpa exclusiva da vítima, ônus que caberia ao prestador do serviço,
conforme art. 14, § 3o, inciso II do CDC, uma vez que o entregador
vinculado a parte ré afirmou que haveria uma taxa de entrega adicional,
criando uma falsa sensação de legitimidade da conduta.
Em relação aos danos materiais estes não comportam
reparos, posto que a quantia acolhida foi exatamente o valor debitado de
forma indevida da conta corrente da parte autora, configurando os limites da
extensão do dano.
Por outro lado, merece acolhimento o recurso da parte
autora, uma vez que a situação superou o mero aborrecimento.
Dessa maneira, evidenciado que o desconto ocorreu
por meio de fraude, inviável se afastar o cabimento de indenização por
danos morais, que ficam arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
suficiente para compensar o prejuízo imaterial experimentado pela autora e
para reprimir a prática da requerida. Nesse sentido é o entendimento desta
Corte em casos análogos:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO,
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos mensais
em conta bancária atrelados a contrato de seguro, não
2 STJ, REsp 980.860/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Die 02/06/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-94.2020.8.26.0100 -Voto no
7
contratado. Assinatura da autora lançada em termo de
autorização
de
desconto
grosseiramente
falsificada.
Desnecessidade de perícia grafotécnica. Abusividade dos
descontos reconhecida. Responsabilidade civil existente.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Cabimento. Inegável má-fé.
DANO MORAL. Ocorrência. Infortúnio que supera o mero
dissabor.
Quantum
minorado
para
R$
5.000,00.
Precedentes. CORREÇÃO MONETÁRIA. Fluência a partir
do arbitramento. Súmula no 362 do E. STJ. JUROS DE
MORA.
Incidência
da
data
do
evento
danoso.
Responsabilidade civil extracontratual. Súmula no 54 do E.
STJ. Matéria cognoscível de ofício. SUCUMBÊNCIA.
Majoração dos honorários, dada a insuficiência da quantia
fixada na origem. Verba estabelecida em 20% do valor
atualizado da condenação. Sentença reformada em parte.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.3
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
Descontos indevidos na conta bancária da
autora, intermediados pela ré, para o pagamento de
serviços de seguro jamais contratados
É dever do
fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos serviços que
disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas
cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que
possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos
princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de
consumo
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
Ausência de
engano justificável a afastar a norma contida no art. 42,
Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
DANO MORAL Configuração Evidente a repercussão
negativa gerada pelos fatos em discussão, tendo em vista
que a cobrança indevida por serviços não contratados tolhe
os parcos recursos dos quais dispõe a apelada para a sua
subsistência, além de lhe gerar sensação de insegurança e
impotência diante do indevido avanço de terceiros em seu
patrimônio

"QUANTUM"
INDENIZATÓRIO

Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 que, diante das
circunstâncias do caso, se mostra adequada para sanar de
forma justa a lide Honorários advocatícios majorados,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
3 TJSP; Apelação Cível 1001859-92.2020.8.26.0047; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-94.2020.8.26.0100 -Voto no
8
Negado provimento.4
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Descontos
realizados diretamente na conta bancária da autora que se
mostraram
indevidos.
Ausência
de
contratação.
Irregularidade reconhecida pela ré. Má-fé, contudo, não
evidenciada. Ausência de provas. Repetição dos valores
indevidamente descontados que deve ser feita de forma
simples. Danos morais configurados. Indenização majorada
para
R$5.000,00,
em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Recursos
parcialmente providos.5
Seguro facultativo de pessoa
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de
débitos, com pleitos cumulados de restituição de quantias
indevidamente descontadas e de indenização por danos
morais Demanda de pessoa natural em face de empresa
prestadora de serviços Sentença de parcial procedência -
Recurso da ré Arguição de inexistência de danos morais
indenizáveis - Manutenção do julgado
Cabimento -
Autora que ao consultar o extrato de sua conta
salário/benerício,
onde
percebe
pensão
por
morte
previdenciária, constatou que a ré procedeu a quatro
indevidos descontos mensais em função de contrato de
seguro que jamais havia entabulado - Autora que é pessoa
pobre, de idade avançada e que vive exclusivamente do
pensionamento mensal - Indevidos descontos que lhe
causaram frustração, sofrimento e que lhe obrigaram a se
socorrer do Poder Judiciário Ato ilícito evidenciado
Dano moral existente Indenização cabível Arbitramento
em quantia justa e módica pelo Juízo da causa. Apelo da ré
desprovido.6
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição do indébito e indenização por danos morais.
Descontos
indevidos
efetuados
em
conta
corrente.
Contratação não comprovada. Sentença de parcial
4 TJSP; Apelação Cível 1003805-08.2019.8.26.0024; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 27/07/2020
5 TJSP; Apelação Cível 1003023-92.2019.8.26.0414; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro:
17/06/2020
6 TJSP; Apelação Cível 1005745-09.2019.8.26.0541; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-94.2020.8.26.0100 -Voto no
9
procedência. Restituição dos valores descontados. Danos
morais afastados. Apelo da autora. Sentença que transitou
em julgado em relação à inexigibilidade do débito e à
restituição dos valores. Repetição que deve se dar na forma
simples. Hipótese de engano justificável. Inteligência do art.
42, parágrafo único, CDC. Ausência de má-fé. Precedente
STJ. Desconto indevido em conta corrente. Autora que se
viu privada de verba alimentar. Ato ilícito. Incidência do
art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Danos morais
verificados. Precedentes TJSP. Quantum fixado em R$
5.000,00. Quantia suficiente para cumprir suas duas
funções indenizatória e punitiva. Sucumbência pelos réus.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.7
Assim, é caso de dar provimento ao recurso para
acolher o dano moral, condenando-se a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros moratórios
de 1% a partir da citação. Condena-se a requerida, ainda, a arcar com as
custas e despesas processuais, e com honorários advocatícios
sucumbenciais, devidos aos patronos da autora, fixados em 20% (vinte por
cento) sobre a condenação, já considerando-se o disposto no art. 85, § 11,
do CPC.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré, e dá-se provimento ao recurso da autora para acolher o pedido de
dano moral, fixando-o no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros
moratórios de 1% a partir da citação, bem como para inverter os ônus
da sucumbência .
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
7 TJSP; Apelação Cível 1002311-43.2019.8.26.0369; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro:
09/06/2020